Tribunal: STF
Processo: ARE 1589449
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INSURGÊNCIA QUANTO À CONVERSÃO EM AGRAVO INTERNO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTIGO 1.024, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AS QUESTÕES TRAZIDAS NESTES EMBARGOS DECLARATÓRIOS JÁ FORAM ADEQUADAMENTE ENFRENTADAS PELA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO ANTERIOR, EM QUE SE CONSIGNOU, EXPRESSAMENTE, SER DESNECESSÁRIA A INTIMAÇÃO DA PARTE ORA EMBARGANTE PARA COMPLEMENTAR SUAS RAZÕES RECURSAIS, UMA VEZ QUE HOUVE A DEVIDA IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA ENTÃO ATACADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. 

    1. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

    2. Embargos de declaração desprovidos.